Tribunal: TJDFT
Processo: 0756985-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSAS DE CONTEÚDO RACIAL EM AMBIENTE DE TRABALHO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONDENAÇÃO PENAL. PROVA TESTEMUNHAL. VIOLAÇÃO GRAVE À DIGNIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO . PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos morais, na qual o recorrente foi condenado ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de compensação por dano moral, em razão de ofensas raciais proferidas em ambiente de trabalho.

2. O autor ajuizou ação de indenização por danos morais alegando que, em 21/02/2025, durante atividade profissional em obra situada no Lago Sul, foi vítima de ofensas de cunho racial proferidas pelo réu que, diante de testemunhas, teria utilizado expressões como “depois que abriram a porta da senzala as coisas ficaram diferentes”, bem como insultos diretos como “preto imundo”, “preto vagabundo” e “preto nojento”, conforme registrado no Boletim de Ocorrência. Sustenta que as agressões extrapolaram a esfera profissional, configurando injúria racial e violando sua dignidade e honra, razão pela qual pleiteia reparação civil pelos danos morais sofridos, enfatizando que, segundo entendimento consolidado do TJDFT e do STJ, o dano moral decorrente de injúria racial é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica do abalo.

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial Cível e a necessidade de extinção sem resolução do mérito por se tratar de ação civil ex delicto fundada em fato em tese criminoso (injúria racial), alegando que a apreciação cível estaria condicionada ao trânsito em julgado de sentença penal condenatória e que o Juízo a quo teria usurpado a competência criminal ao qualificar as expressões narradas como racistas. No mérito, afirma insuficiência e indevida valoração da prova, aduzindo que a condenação assentou-se em declarações padronizadas de testemunhas subordinadas ao autor, em detrimento do depoimento imparcial de pessoa que teria presenciado a discussão e negado a ocorrência de ofensas raciais, razão pela qual requer a reforma integral da sentença, com improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório por desproporcionalidade e ausência de prova robusta do alegado dano.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a existência de danos morais indenizáveis, bem como ao quantum necessário para reparar a ofensa perpetrada.

6. Não procede a arguição de incompetência do Juizado Especial Cível. A responsabilidade civil é independente da criminal (art. 935 do CC), admitindo-se que o Juízo cível reconheça o ato ilícito e a consequente obrigação de indenizar ainda que não instaurada ou concluída a persecução penal. No caso, a causa de pedir é indenizatória e os fatos foram apurados na via cível com base em provas coligidas aos autos, não sendo o caso de se exigir tipificação penal ou juízo de reprovação criminal, mas tão somente de verificar a ocorrência de ato ilícito civil (arts. 186 e 927 do CC).

7. O conjunto probatório é convergente no sentido de que o recorrente proferiu expressões de cunho racial dirigidas ao recorrido. As declarações das testemunhas presenciais indicadas pelo autor e colhidas por escrito são coesas ao descreverem o contexto de humilhação e o proferimento de ofensas de cunho racial. A tentativa defensiva de infirmar o acervo probatório pela alegada parcialidade das testemunhas, vez que empregados do recorrido, não merece prosperar. O art. 371 do CPC confere ao julgador a liberdade de convencimento motivado, cabendo-lhe sopesar a credibilidade de cada elemento à luz do conjunto probatório. No caso, a relação hierárquica não torna os testemunhos imprestáveis, tendo sido adotada a cautela necessária na valoração da prova, ressaltando-se que a narrativa dos declarantes mostra consistência interna e coerência com o boletim de ocorrência.

8. De outro lado, a testemunha do recorrente revela ter ouvido a discussão em ambiente contíguo, admitindo xingamentos e expulsão do local, mas afirmando não ter ouvido expressões de cunho racial. Não se trata de testemunha que presenciou diretamente os fatos e, portanto, seu relato não tem aptidão, por si só, para desconstituir prova convergente em sentido contrário decorrente da versão de duas testemunhas diretas. Logo, a opção jurisdicional por dar prevalência à prova direta, convergente e harmônica mostra-se razoável.

9. Os termos “depois que abriram a porta da senzala para o seu povo...”, “preto vagabundo”, “preto safado”, “nego filho da puta” carregam evidente conteúdo discriminatório, principalmente quando proferidos publicamente, atentando contra a dignidade, a honra subjetiva e a integridade psíquica da vítima, com especial gravidade pela conotação racial. Em situações de ofensa à honra e dignidade por conteúdo racial proferida perante terceiros, o dano moral é presumido (in re ipsa).

10. O valor da condenação mostra-se compatível com o grau de reprovabilidade da conduta, com a extensão presumível do abalo e com a finalidade pedagógico-inibitória necessária à prevenção de repetição de comportamentos discriminatórios.

11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.

12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.